Tribunal: TJDFT
Processo: 0723475-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EMENDA À INICIAL. PRAZO DILATÓRIO. EMENDA EXTEMPORÂNEA ANTES DE PROFERIDA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. De acordo com o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à Inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou, no Tema no 321, entendimento de que o prazo para emendar a Petição Inicial é dilatório e pode, desse modo, ser reduzido ou ampliado, a depender das circunstâncias do caso concreto. 3.1. A dilação de prazo não causa prejuízo à parte contrária, pois sequer integra a lide e privilegia os Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Celeridade Processual e da Primazia do Julgamento do Mérito. 3.2. Na hipótese vertente, diante das circunstâncias do caso concreto, é descabida a extinção do feito, notadamente porque, embora esgotado o prazo para emendar a Petição Inicial, a determinação foi cumprida antes de proferida a Sentença extintiva.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.